Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700730-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LUIS GUSTAVO GUIMARAES NOVAES EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Diante da petição de ID 32270206, intimem-se NATHALIA WALDOW e LUIS GUSTAVO para manifestarem se persiste o interesse recursal ou se requerem a DESISTÊNCIA dos embargos de declaração por eles opostos. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora